Tribunal: STJ
Processo: 0216941-13.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1011412 - SE (2025/0216941-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WILAMIS SÉRGIO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: WILAMIS SERGIO DOS SANTOS - SE010062
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. ESTELIONATO
HABEAS CORPUS
CIRCUNSTANCIADO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
.
WRIT
INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática que concedeu parcialmente a
ordem, quando a impetração é utilizada indevidamente como uma espécie
de “segunda apelação” para revisar a condenação imposta e mantida pelas
instâncias ordinárias, o que desvirtua a finalidade do
e
habeas corpus
contribui para o acúmulo de processos no Superior Tribunal de Justiça.
Precedente.
2. Hipótese em que não há ilegalidade no acórdão hostilizado que assentou
que a detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.
Precedente.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50211732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 21:01:15
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 50c5e367-1f2a-4b14-9f6f-63b91a0f54a3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1011412 - SE (2025/0216941-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WILAMIS SÉRGIO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: WILAMIS SERGIO DOS SANTOS - SE010062
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. ESTELIONATO
HABEAS CORPUS
CIRCUNSTANCIADO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
.
WRIT
INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática que concedeu parcialmente a
ordem, quando a impetração é utilizada indevidamente como uma espécie
de “segunda apelação” para revisar a condenação imposta e mantida pelas
instâncias ordinárias, o que desvirtua a finalidade do
e
habeas corpus
contribui para o acúmulo de processos no Superior Tribunal de Justiça.
Precedente.
2. Hipótese em que não há ilegalidade no acórdão hostilizado que assentou
que a detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.
Precedente.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (Petição n. 558.816/2025) interposto por
WILAMIS SÉRGIO DOS SANTOS contra a decisão da lavra deste Relator (fls. 145
/147), em que foi concedida liminarmente a ordem, em parte, para redimensionar a
pena, alterando a fração de exasperação da reprimenda-base, a seguir ementada:
PENAL.
. ESTELIONATO CIRCUNSTANCIADO E
HABEAS CORPUS
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE
REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE
WRIT
EXASPERAÇÃO. MODULAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA.
PENA REDIMENSIONADA. CONSTRANGIMENTO PARCIAL EVIDENCIADO.
Ordem liminarmente concedida, em parte, nos termos do dispositivo.
Documento eletrônico VDA48641154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/07/2025 04:50:13
Código de Controle do Documento: f138d8e4-81be-444e-9d85-46fe455f5e35

Pretende o agravante a detração penal e extinção da punibilidade pelo
cumprimento integral da pena, sustentando que o paciente se encontra preso
preventivo cumprindo em prisão domiciliar desde
, perfazendo um total de 6
19/10/2018
anos e 8 meses de prisão (fl. 157).
É o relatório.
VOTO
A decisão repreendida – que alterou a pena imposta ao agravante para 5
anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 35 dias-multa, na condenação por estelionato
circunstanciado e falsificação de documento público proferida na Ação Penal n.
0002110-77.2018.8.25.0063 (da 2a Vara Cível e Criminal da comarca de Propriá/SE) –
não comporta reparos.
Primeiro, porque a via eleita foi indevidamente utilizada como uma espécie
de “segunda apelação”, como forma de revisar a condenação imposta e mantida pelas
instâncias ordinárias, o que é inadmissível, pois tal conduta termina por contribuir para
o acúmulo de processos neste Superior Tribunal sem solução definitiva e desvirtua a
finalidade do writ (HC n. 790.078/SC, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN
de
; e AgRg no HC n. 918.369/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de
17/12/2024
).
24/9/2024
Ademais, não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a
concessão de ordem de ofício, pois o fundamento utilizado pelo acórdão da apelação
criminal para afastar a pretensão de promover a detração penal – no que pertine à
detração penal, que tal operação deve ser realizada quando da execução penal, tendo
em vista que nesse momento serão realizadas operações de soma ou unificação de
penas porventura existentes, bem como estabelecidas as condições do cumprimento (
fl. 139) – está de acordo com o entendimento desta Corte.
Confiram-se: AgRg no AREsp n. 2.441.494/SP, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
; e AgRg no
6/5/2025
12/5/2025
REsp n. 2.000.093/CE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador
Convocado TJRS, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
3/6/2025
9/6/2025
Em razão disso,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48641154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/07/2025 04:50:13
Código de Controle do Documento: f138d8e4-81be-444e-9d85-46fe455f5e35

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.011.412 / SE
Número Registro: 2025/0216941-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00021107120188250063 00021107720188250063 201856501240 202000338128 21107120188250063
21107720188250063
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WILAMIS SÉRGIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: WILAMIS SERGIO DOS SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SE010062
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
PACIENTE
: WILAMIS SÉRGIO DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: CLEOVANIA DIAS DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JOSE AUGUSTO VIEIRA DE SOUZA
CORRÉU
: ANTONIO CARLOS VIEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WILAMIS SÉRGIO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : WILAMIS SERGIO DOS SANTOS - SE010062
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA50167911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:35:25
Código de Controle do Documento: a2e0fc09-e038-45ca-a3eb-60634f5488e0

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:35:25
Código de Controle do Documento: a2e0fc09-e038-45ca-a3eb-60634f5488e0